Tribunal: CARF
Processo: 11000.720141/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
REGIME DE COMPETÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. DEVER DA AUTORIDADE FISCAL DE APURAR O TRIBUTO DEVIDO PELO VALOR LÍQUIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §§ 4o A 7o, DO DECRETO-LEI No 1.598/77.
Conforme interpretação consolidada nos Pareceres Normativos CST no 57/1979 e Cosit no 2/1996, o comando previsto no art. 6o, § 4o, do Decreto-Lei no 1.598/77 é dirigido tanto ao contribuinte quanto à autoridade fiscal. Constatada a dedução antecipada de despesas, compete à autoridade lançadora, por dever de ofício, promover o ajuste em todos os períodos de apuração afetados, glosando a dedução no período-base indevido e considerando-a nos períodos-base competentes.
LANÇAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO.
O lançamento decorrente de inexatidão quanto ao período de competência de custos e despesas deve ser efetuado pelo valor líquido, nos termos do art. 6o, § 6o, do Decreto-Lei no 1.598/77. Isso impõe à autoridade fiscal o dever de compensar a diminuição do imposto que seria devida nos períodos subsequentes, em razão da alocação correta da despesa, com o imposto que deixou de ser recolhido no período da dedução antecipada. A exigência fiscal deve se limitar à diferença de tributo não recolhido, acrescida dos consectários legais (juros e multa de mora) incidentes sobre o montante cuja quitação foi postergada.
ÔNUS DA PROVA. EFEITO INEQUÍVOCO DA ANTECIPAÇÃO DE DESPESA.
No caso de antecipação de despesas, o consequente aumento da base de cálculo nos períodos subsequentes (pela ausência da dedução que lhes competia) é efeito matemático e inequívoco do ajuste inicial promovido pela fiscalização. Trata-se de desdobramento direto e mandatório do comando legal, não cabendo atribuir ao contribuinte o ônus de provar a majoração do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos exercícios seguintes, uma vez que tal verificação é inerente ao procedimento de lançamento que a lei determina à própria autoridade fiscal.
IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. VÍCIO MATERIAL.
A inobservância, pela autoridade fiscal, do dever de apurar o crédito tributário pelo seu valor líquido não acarreta a nulidade do auto de infração, mas sim a sua improcedência parcial. Trata-se de vício que pode ser corrigido por mera operação aritmética na esfera de julgamento administrativo, ajustando-se a exigência fiscal ao montante efetivamente devido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.720141/2021-00
ACÓRDÃO
1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DREBES & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
REGIME DE COMPETÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. DEVER DA
AUTORIDADE FISCAL DE APURAR O TRIBUTO DEVIDO PELO VALOR
LÍQUIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §§ 4o A 7o, DO DECRETO-LEI No
1.598/77.
Conforme interpretação consolidada nos Pareceres Normativos CST no
57/1979 e Cosit no 2/1996, o comando previsto no art. 6o, § 4o, do
Decreto-Lei no 1.598/77 é dirigido tanto ao contribuinte quanto à
autoridade fiscal. Constatada a dedução antecipada de despesas, compete
à autoridade lançadora, por dever de ofício, promover o ajuste em todos
os períodos de apuração afetados, glosando a dedução no período-base
indevido e considerando-a nos períodos-base competentes.
LANÇAMENTO PELO VALOR LÍQUIDO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO.
O lançamento decorrente de inexatidão quanto ao período de
competência de custos e despesas deve ser efetuado pelo valor líquido,
nos termos do art. 6o, § 6o, do Decreto-Lei no 1.598/77. Isso impõe à
autoridade fiscal o dever de compensar a diminuição do imposto que seria
devida nos períodos subsequentes, em razão da alocação correta da
despesa, com o imposto que deixou de ser recolhido no período da
dedução antecipada. A exigência fiscal deve se limitar à diferença de
tributo não recolhido, acrescida dos consectários legais (juros e multa de
mora) incidentes sobre o montante cuja quitação foi postergada.
ÔNUS DA PROVA. EFEITO INEQUÍVOCO DA ANTECIPAÇÃO DE DESPESA.
No caso de antecipação de despesas, o consequente aumento da base de
cálculo nos períodos subsequentes (pela ausência da dedução que lhes
competia) é efeito matemático e inequívoco do ajuste inicial promovido
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
2
pela fiscalização. Trata-se de desdobramento direto e mandatório do
comando legal, não cabendo atribuir ao contribuinte o ônus de provar a
majoração do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos exercícios
seguintes, uma vez que tal verificação é inerente ao procedimento de
lançamento que a lei determina à própria autoridade fiscal.
IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. VÍCIO MATERIAL.
A inobservância, pela autoridade fiscal, do dever de apurar o crédito
tributário pelo seu valor líquido não acarreta a nulidade do auto de
infração, mas sim a sua improcedência parcial. Trata-se de vício que pode
ser corrigido por mera operação aritmética na esfera de julgamento
administrativo, ajustando-se a exigência fiscal ao montante efetivamente
devido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
3
Tratam-se de Autos de Infração de IRPJ (fls. 02/15), CSLL(fls. 16/25), PIS(fls. 31/35),
COFINS(fls. 36/41) e IRRF (fls. 26/30) relativos ao ano-calendário de 2017, em virtude das
seguintes infrações:
INFRAÇÃO 1 – IRPJ e CSLL – CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - Glosa de
despesas - Itens de natureza permanente ou realizável a longo prazo deduzidos como custo ou despesa -–
Multa de 75%;
2.1.1. Prêmio de seguro contratado
A apropriação contábil das despesas com seguros deve ser feita, em função do
prazo da cobertura prevista na apólice correspondente. De acordo com a apólice
apresentada, a vigência do contrato de seguro vai das 24h do dia 01/11/2017 até
as 24h do dia 01/11/2022. A fiscalizada deveria ter apropriado, em cada mês do
período de apuração, apenas a proporção do número de dias segurados no mês,
dividido pelo número de dias da vigência da apólice vezes o valor do prêmio do
seguro, devendo as parcelas correspondentes aos períodos seguintes, uma vez
que se trata de despesas ainda não incorridas, serem mantidas de acordo com o
prazo de sua realização, no Ativo Circulante ou Ativo não Circulante.
Como assim não procedeu foi glosado o valor da primeira parcela do prêmio(R$
650.256,16) e concedida a dedução do valor da despesa incorrida nos meses de
novembro e dezembro/2017, período referente ao AC fiscalizado.
2.1.2. Benfeitorias em imóveis de terceiros
2.1.2. Benfeitorias em imóveis de terceiros Em relação às benfeitorias em imóveis
de terceiros, de modo semelhante, e conforme estabelece o art. 301, § 2o, do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), deveria a
fiscalizada ter ativado o custo dos bens adquiridos ou das melhorias realizadas nos
imóveis locados para serem depreciados ou amortizados, conforme o caso, pelo
período de vigência do contrato, haja vista que a vida útil prevista dessas
melhorias supera os 12 meses.
Trata-se de benfeitorias não indenizáveis realizadas em três filiais (Porto Alegre,
Pelotas e Santa Maria), cujos contratos locatícios tinham duração de 10 a 15 anos.
Assim, segundo a autoridade fiscal, as benfeitorias realizadas nos imóveis
deveriam ter sido ativadas para a realização a partir da data de
inauguração(momento que começou a operação), proporcionalmente ao prazo de
vigência restante dos respectivos contratos de aluguel.
2.1.3. Pagamento de Uso de Licença de Software e Suporte
Segundo a fiscalização “no que se refere ao registro a débito da conta contábil
5.1.01.02.018 - Serviços de Manutenção, indicado pela fiscalizada como sendo
decorrente do pagamento a empresa Profimetrics Software Solutions S/A pelo
uso de licença de software e suporte técnico do referido sistema, as próprias
faturas 2017/74 (€ 11.088,00) e 2017/75 (€22.000,00) permitem observar
diferentes produtos e prazos de vigência, sendo o serviço de suporte 2a linha nas
Fl. 4245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
4
lojas Lebes, vigente de 01/07/2017 a 31/12/2017 e a Licença de Manutenção
Software Profimetrics, de 01/06/2017 a 31/05/2018.. Assim, a apropriação de
cada produto/serviço adquirido deveria ter sido feita, contabilmente, conforme os
diferentes prazos e não lançado diretamente contra despesa do período pela
totalidade contratada".

INFRAÇÃO 2 – IRPJ e CSLL– CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS - Glosa de
despesas - Despesas não comprovadas -– Multa de 75%.

2.2. DESPESAS NÃO COMPROVADAS - CAMPANHA CARTÃO PRESENTE
Trata-se neste item de análise na conta contábil a 5.3.01.01.003 - Desc.
Concedidos, cujo histórico era “VALOR CAMPANHA CARTÃO PRESENTE”.
Intimada a comprovar o desconto concedido apresentou apenas um DANFE NFC-e
–Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – Via
Consumidor e um “CONTROLE DE ESTOQUES – CONSULTA – EXTRATO DE
MOVIMENTAÇÕES”, que corresponderia a um suposto registro interno que
controlaria o pagamento do valor correspondente à NFC-e já com o desconto
referente ao “cartão presente”. Em nenhum dos documentos apresentados é
evidenciado o valor do desconto concedido. (...)
Em que pese intimado e reintimado o contribuinte não apresentou qualquer
elemento de comprovação das despesas referentes ao valor da campanha cartão
presente, o que tornou obrigatória a glosa efetivada
(...)
Salienta a autoridade fiscal que houve a transmissão em 28/08/2020 de ECF
retificadora adicionado ao lucro real e a base de cálculo da CSLL os valores
correspondentes aos depósitos judiciais relativos a ambas as contribuições, os
quais não haviam sido adicionados na ECF original.

INFRAÇÃO 3 – IRRF– RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR -
Insuficiência de recolhimento de IRRF sobre pagamentos de royalties e assistência técnica de residentes
ou domiciliados no exterior – Multa de 75%.

INFRAÇÃO 4 – PIS e COFINS – INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO - Insuficiência de
recolhimento de contribuições – Multa de 75%.
Em análise da ECD do contribuinte a autoridade fiscal procedeu o seu cotejo com
os demais sistemas da RFB, onde ficou constatado que os valores de PIS e Cofins
não foram apurados(EFD- Contribuições), declarados em DCTF, bem como
recolhidos.
Fl. 4246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
5
Intimada, a empresa afirmou que adotara as medidas necessárias a regularização
das inconsistências apontadas, sem, contudo, comprovar, por qualquer meio,
estarem os referidos tributos com sua exigibilidade suspensa, como apontavam as
contas contábeis referentes a tais contribuições.

INFRAÇÃO 5 – IRPJ e CSLL– ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
Tributos e contribuições com exigibilidade suspensa não computadas na apuração do lucro real e na base
de cálculo da CSLL – Multa de 75%
De acordo com o exposto ao final no tópico precedente, no dia 28/08/2020
09:55:41, no curso da ação fiscal, o sujeito passivo efetuou a transmissão ao
SPED de uma Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora aumentando o valor
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL dos períodos objeto da presente
auditoria fiscal, havendo transmitido, também, no dia 01/09/2020, Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras confessando
débitos complementares de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e IRRF, dentre outros
tributos.
Assim após os lançamentos de PIS e Cofins e confrontando os valores informados
na ECF retificadora com as informações registradas na ECD 2017, mormente os
créditos realizados nas contas do grupo sintético 2.2.01.02 - CONTINGÊNCIAS
FISCAIS, reputaram-se devidos esses valores em suas respectivas competências
e, por serem dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, não necessitariam ser
adicionados ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 41 da
Lei n° 8.981/95.
Cientificado, o Recorrente ofertou Impugnação na qual informa ter recolhido a o
crédito tributário constituído pelo lançamento relativamente ao IRRF sobre royalties, item 5.3 do
TVF.
Impugnou, contudo, os demais itens da autuação, arguindo o seguinte:
INFRAÇÃO 1
Item 5.1 do TVF - Despesa de Itens de natureza permanente ou realizável a longo prazo
Alega vício material da autuação, asseverando que a autoridade não poderia ter
realizado somente a glosa relativa ao ano-calendário de 2017, pois deveria ter
feito os correspondentes ajustes no anos-calendário seguintes, lançando, em
consequência, apenas o “valor líquido””, conforme procedimento ratificado no
Parecer Normativo CST n° 57/79 e no art. 6o do Decreto-Lei 1.598/77, sobretudo,
do seu § 6o.
Sobre as despesas com benfeitorias em imóveis de terceiros, entende que a
legislação de regência autoriza a sua contabilização diretamente como despesas
operacionais. Afirma que o art. 48 da Lei 4.506/64 e o art. 346 do RIR/99
admitem, como despesas operacionais, “as despesas com reparos e conservação
Fl. 4247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
6
de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação”, alegando ser este o caso das DANFEs de fls. 88/92.
Quanto à despesa objeto da DANFE emitida pela Demellos Instalações Comerciais
Ltda. (fls. 93/96), afirma que consiste na aquisição de bens de pequeno valor - tais
como cubos em mdf para vitrine, araras para sacolas, prateleiras, bandejas,
suportes para monitor - relativos ao imobilizado da filial 160 da IMPUGNANTE em
Porto Alegre (RS). Afirma que neste caso, da mesma forma, o art. 15 do Decreto-
Lei 1.598/77 permite expressamente a dedução como despesa operacional.

INFRAÇÃO 2
Item 5.2 do TVF - Despesas de descontos concedidos na “Campanha Cartão
Presente”
Alega que tratava-se de descontos incondicionais, acostando aos autos prova em
caráter exemplificativo (NFCe no 1415802)

INFRAÇÃO 4
PIS e COFINS
Refere em sua defesa que os valores não apurados como devidos, não informados
em DCTF, e não recolhidos decorrem de importâncias que consistem em
contribuições que, em tese, seriam devidas sobre a receita bruta obtida nas
vendas a varejo de produtos tecnológicos fabricados no país, como
computadores, modems, tablets e smartphones, objeto da Lei 11.196/05 (Lei do
Bem). Afirma a impugnante que “não cabe a exigência desses valores de PIS e
COFINS, pois, no seu entendimento, a alíquota zero do art. 28 da Lei do Bem
vigorou até 31/12/2018”.
Assevera que “no caso, os montantes de PIS e COFINS lançados pela Autoridade
Fiscal têm origem, justamente, na revenda pela IMPUGNANTE dos produtos que
estavam de acordo com a legislação e as regulamentações concernentes ao
Programa de Inclusão Digital e com as exigências do Processo Produtivo Básico
(PPB), fazendo jus, portanto, à fruição do benefício fiscal previsto na Lei do Bem.
Acosta Nota Fiscal de aquisição a título exemplificativo que atestam estar em
acordo as exigências do PPB.
Prossegue em sua argumentação que “embora não desconheça a edição da MP
690/15, convertida na Lei 13.241/15, que revogou a alíquota zero e reinstituiu o
PIS e a COFINS para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2016 no que
tange aos produtos da Lei do Bem, a IMPUGNANTE entende que a revogação do
benefício fiscal - concedido por prazo certo e em função de certas condições -
operou-se de forma ilegal, não produzindo efeitos. Por isso, a IMPUGNANTE,
apesar de ter contabilizado o PIS e a COFINS sobre as receitas de vendas de tais
produtos, não efetuou o recolhimento nas competências autuadas”. “Em suma,
Fl. 4248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
7
para a IMPUGNANTE, a alíquota zero do PIS e da COFINS sobre a comercialização
dos produtos da Lei do Bem, por não ter sido validamente revogada, permaneceu
vigente até 31/12/2018”.

Infração 5
Prévia Compensação do IRPJ e da CSLL sobre a adição de depósitos judiciais
O Impugnante pleiteia o reconhecimento de que teria procedido à Denúncia
Espontânea por retificar sua ECF em 28/08/2020 e adicionar os depósitos judiciais
às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, confessando os débitos em suas DCTFs e
quitando os tributos devidos mediante Declarações de Compensação transmitidas
antes do lançamento tributário, ainda que após o início e ciência da ação fiscal.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, restando assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ATIVO PERMANENTE. GASTOS ATIVÁVEIS.
Como regra geral, os custos dos bens adquiridos, reformas ou melhorias
realizadas cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas
que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de
apuração devem ser ativados para futuras depreciações ou amortizações.
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS.
Os gastos com benfeitorias em imóveis de terceiro só podem ser amortizados no
prazo de duração do contrato de locação.
DESPESAS OPERACIONAIS. AQUISIÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE.
DEDUÇÃO.
O custo de aquisição de bem do ativo permanente não poderá ser deduzido como
despesa operacional, salvo se tratar-se de bem de pequeno valor, dentro de limite
autorizado pela legislação tributária, ou cujo prazo de vida útil que não ultrapasse
um ano.
DESCONTOS CONCEDIDOS. DEDUÇÕES NÃO COMPROVADAS. GLOSA. Não
logrando a contribuinte comprovar a efetividade das deduções da receita
operacional a título de "Descontos concedidos", há que se manter a glosa desses
valores.
COMPENSAÇÃO EFETUADO APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, não surtindo
qualquer efeito sobre o lançamento de ofício a compensação ou pagamento
realizado durante a ação fiscal.
Fl. 4249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2017
ALÍQUOTA. VIGÊNCIA.
Aplicam-se as alíquotas integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos elencados no art. 28 da Lei
no 11.196, de 2005, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro
de 2015. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2017
ALÍQUOTA. VIGÊNCIA.
Aplicam-se as alíquotas integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre a receita bruta de venda a varejo dos produtos elencados no art. 28 da Lei
no 11.196, de 2005, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro
de 2015.
O Recorrente, por seu turno, ofertou Recurso Voluntário reprisando as razões de
impugnação e dialogando com o Acórdão Recorrido especialmente nos seguintes pontos:
i.
Relativamente à suposta inobservância do procedimento do art. 6o, § 6o, do decreto-lei
1.598/77, em relação à qual o Recorrente traz julgados, pareceres normativos e expõe que
o lançamento deveria ter considerado de ofício o efeito de mera postergação.
ii.
Relativamente à vigência da alíquota zero de PIS e COFINS para os produtos por ela
revendidos, asseverando que tratava-se de benefício concedido por prazo certo e sob
condição, que não poderia ser revogado, sob pena de afronta a art. 178 do CTN.
iii.
Relativamente à quitação, mediante compensação, do crédito tributário constituído, que o
Recorrente assevera impedir o lançamento tributário ainda que não se trata de hipótese
de denúncia espontânea, o que reconhece.
Sobreveio nos autos petição interposta pelo Recorrente alegando fato novo
superveniente relativo à obtenção de decisão favorável no STJ sobre a manutenção da alíquota
zero de PIS e COFINS.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 4250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
9
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
DIREITO
2.1 Mera postergação e efeitos sobre o lançamento

O Acórdão Recorrido entendeu atendidos os pressupostos do art. 6o, §§ 5o e 6o, do
Decreto-Lei 1.598/77, cuja redação a seguir transcrevo:
“Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
correção monetária ou multa, se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em
decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.” (g.n.)

O Acórdão fundamentou sua decisão alegando que o valor líquido foi observado,
pois a autoridade autuante teria procedido à dedução das exclusões das deduções cabíveis no
período autuado. Entendeu, assim, não ser dever da autoridade fiscal verificar os efeitos das
referidas deduções consideradas pertinentes a períodos posteriores e proceder a eventual
Fl. 4251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
10
lançamento com relação a eles, interpretando o §6o do art. 6o do Decreto-lei 1598/77 no sentido
de que o dispositivo concederia mera faculdade de o contribuinte proceder a referidos ajustes nos
períodos subsequentes, retificando suas declarações.
O Contribuinte, por seu turno, interpõe Recurso Voluntário no qual assevera ser
equivocada a interpretação da autoridade julgadora de piso, aduzindo que o Parecer Normativo
CST n° 57/79 e o Parecer Normativo Cosit n° 2/96, além de julgados do CARF, deixariam claro estar
correta sua interpretação acerca do dispositivo legal.
A leitura dos referidos Pareceres normativos revela que a interpretação oficial das
autoridades fiscais coincide com aquela dada ao direito pelo contribuinte.
Do Parecer Normativo CST n° 57/79 extrai-se que o objetivo do art. 6o do Decreto-
lei 1598/77 é justamente direcionar comando à autoridade lançadora, de modo a impedir que o
regime de competência fosse aplicado pela autoridade lançadora “em tiras”, tanto em prejuízo do
Fisco quanto do Contribuinte. Vejamos:
“2. A questão se prende, fundamentalmente, na interpretação do art. 69 daquele
diploma legal e, especialmente, dos parágrafos finais.
[...]
5.1. A análise de seus termos revela a existência de:
a) um pré-requisito: a inexatidão contábil, caracterizada pela contabilização de
valores em período-base diverso daquele a que competem;
b) uma finalidade: observância do regime de competência nos dois exercícios
envolvidos;
c) um comando: a correção, para efeitos fiscais, no lucro real do exercício em que
se efetivou o registro inexato implica, obrigatoriamente, correção do lucro real do
exercí-cio competente; e d) um destinatário: o agente da correção, que é, como
veremos a administração do tributo.
5.2. Assim, na hipótese de inobservância na escrituração do regime de
competência (pré-requisito), a correção do lucro real do exercício da
contabilização implica, de modo obrigatório, retificação do lucro real do período
competente (comando), a fim de que o regime prescrito na lei seja observado
em ambos os exercícios (finalidade). O comando inserido no parágrafo visa, em
última análise, impedir que o regime de competência seja parcialmente
aplicado, com prejuízo para o Fisco (§ 59) ou para o contribuinte (§ 69). Operada
a retificação do lucro real (e, pois, do imposto) num exercício, impõe-se, de modo
obrigatório, a correção no outro, tanto da base, quanto do imposto.
5.3. O destinatário da disposição é a própria Administração Tributária. [...] Em
suma, o § 49 está a dizer que se a administração mediante fiscalização, direta ou
indireta, ou mesmo por denúncia espontânea, apurar inexatidão, quanto ao
período de competência, num deter-minado exercício, não poderá restringir a
este a correção. Ela deverá se estender também ao outro.
Fl. 4252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
11
[...]
6.3. [...] Por isso, registros dessa natureza ensejam que a administração,
procedendo na forma do § 4o, recomponha os dois lucros reais e efetive o
lançamento no exercício em que tenha havido indevida redução do lucro real,
constituindo o crédito tributário pelo valor líquido [...].”

Ou seja, identificando dedução antecipada, a autoridade fiscal deve não só
distribuir adequadamente a dedução ao longo dos períodos competentes, como também lançar
tão somente o tributo que porventura ainda não tenha sido recolhido aos cofres públicos
considerando o efeito da distribuição dessa dedução em outros períodos. Em outras palavras,
verificando que a dedução dos gastos como despesas integralmente no ano-calendário de 2017 foi
equivocada pois parte delas competia ao ano-calendário de 2017 e o restante aos anos-calendário
posteriores, era de rigor a verificação, pela autoridade autuante, do efeito produzido pela
redistribuição desses gastos para que o montante efetivamente não recolhido nos anos seguintes
fosse lançado (“valor líquido”) e para que o montante recolhido a destempo fosse objeto de
lançamento apenas relativamente aos efeitos da postergação, quais sejam, o lançamento dos
juros moratórios, multa moratória pelo prazo em que tiver ocorrido a postergação, nos termos do
§ 7o do mesmo art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e
juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.

No mesmo sentido localizamos o superveniente Parecer Normativo Cosit n° 2/96,
motivado pelo fato de ainda remanescerem dúvidas “quanto aos procedimentos para a correta
determinação do montante de imposto de renda devido nos casos de inobservância do regime de
competência na escrituração de receitas, rendimentos, custos ou deduções, ou do reconhecimento
de lucro” que já havia sido objeto do Parecer Normativo CST no 57, de 16 de outubro de 1979
(D.O.U. de 18/10/79), mas que merecia reanálise dado que “a legislação tributária veio passando
por uma série de modificações, desde aquela época, e o entendimento exarado para o contexto
então vigente não ficou devidamente completo e, de longo tempo, tanto os contribuintes quanto o
próprio fisco vêm demandando, desta Coordenação-Geral, um posicionamento em relação aos
procedimentos que a administração tributária entende corretos para a perfeita determinação do
imposto e acréscimos legais exigíveis nesses casos.
O Parecer Normativo Cosit no 2/1996 teve como uma de suas preocupações as
dúvidas sobre como proceder em caso de postergação relativamente à correção monetária do
balanço que vigeu até o final do ano de 1995 e que tinha como objetivo “neutralizar os efeitos dos
elevados índices inflacionários e da indexação da economia nas demonstrações financeiras e na
apuração do lucro real”.
Fl. 4253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
12
A partir de seu item 5 o Parecer Normativo Cosit 2/96 trata especificamente do art.
6o do Decreto-lei no 1.598/77 e reafirma que o comando nele contido dirige-se também ao Fisco.
Transcrevamos:
5.1 - O art. 6o , de onde foram transcritos estes parágrafos, trata, em seu todo, de
definir o que é o lucro real e de estabelecer os critérios para a sua correta
determinação, seja pelo contribuinte, seja pelo fisco, como, aliás, esta
Coordenação-Geral já se manifestou por intermédio do referido Parecer
Normativo CST no 57/79.
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto
ao fisco. Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma
inexatidão quanto ao período-base de reconhecimento de receita ou de
apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do lucro líquido
correspondente ao período-base indevido e adicioná-la ao lucro líquido do
período-base competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo ou a
despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do lucro líquido do
período-base de competência.
Além de chamar a atenção para o dever dirigido tanto ao Fisco quanto ao
contribuinte, esclarece os procedimentos que devem ser seguidos para esse mister:
“5.3 - Chama-se a atenção para a letra da lei: o comando é para se ajustar o
lucro líquido, que será o ponto de partida para a determinação do lucro real; não
se trata, portanto, de simplesmente ajustar o lucro real, mas que este resulte
ajustado quando considerados os efeitos das exclusões e adições procedidas no
lucro líquido do exercício, na forma do subitem 5.2. Dessa forma, constatados
quaisquer fatos que possam caracterizar postergação do pagamento do imposto
ou da contribuição social, devem ser observados os seguintes procedimentos:
a) tratando-se de receita, rendimento ou lucro postecipado: excluir o seu
montante do lucro líquido do período-base em houver sido reconhecido e
adicioná-lo ao lucro líquido do período-base de competência;
b) tratando-se de custo ou despesa antecipada: adicionar o seu montante ao
lucro líquido do período-base em que houver ocorrido a dedução e excluí-lo do
lucro líquido do período-base de competência;
c) apurar o lucro real correto, correspondente ao período-base do início do prazo
de postergação e a respectiva diferença de imposto, inclusive adicional, e de
contribuição social sobre o lucro líquido;
d) efetuar a correção monetária dos valores acrescidos ao lucro líquido
correspondente ao período-base do início do prazo de postergação, bem assim
dos valores das diferenças do imposto e da contribuição social, considerando seus
efeitos em cada balanço de encerramento de período-base subseqüente, até o
período-base de término da postergação;
Fl. 4254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
13
e) deduzir, do lucro líquido de cada período-base subseqüente, inclusive o de
término da postergação, o valor correspondente à correção monetária dos valores
mencionados na alínea anterior;
f) apurar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social, corretos,
correspondentes a cada período-base, inclusive o de término da postergação,
considerando os efeitos de todos os ajustes procedidos, inclusive o da correção
monetária, e a dedução da diferença da contribuição social sobre o lucro líquido;
g) apurar as diferenças entre os valores pagos e devidos, correspondentes ao
imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido.
O parecer, portanto, comanda que o ajuste seja efetuado em todos os períodos de
competência afetados pela dedução antecipada, até o final de todos os períodos afetados pela
postergação.
Também esclarece entender por “postergação” a situação em que o contribuinte
espontaneamente paga o tributo em período posterior, situação que deve ser verificada no
momento do lançamento de ofício, considerando os períodos de apuração já impactados. É
justamente o que ocorre inarredavelmente nos casos de antecipação de dedução de despesas,
como no caso presente, dado que a dedução antecipada implica a falta de sua dedução nos
períodos competentes subsequentes. Vejamos:
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata,
somente constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de
imposto, inclusive adicional, correção monetária e multa se dela resultar
postergação do pagamento de imposto para exercício posterior ao em que seria
devido ou redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social
relativa a determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga
em período-base posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social
postergados deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual,
em relação às parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido
pagas, deve ser efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a
juros e multa, caso o contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer
ajuste pelo pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em
período-base posterior, nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do
imposto e da contribuição social correspondentes, com os devidos acréscimos
legais. Qualquer ajuste daí decorrente, que venha ser efetuado posteriormente
pelo contribuinte não tem as características dos procedimentos espontâneos e,
por conseguinte, não poderá ser pleiteado para produzir efeito no próprio
lançamento.
Fl. 4255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
14
Assim, resta claro que, ao proceder ao lançamento em 15/01/2021, a autoridade
fiscal deveria ter considerado o efeito de exclusão das deduções nos períodos de apuração
sucedidos após o ano-calendário de 2017, ou seja, 2018, 2019 e 2020, para verificar o impacto que
a correta alocação da dedução nos períodos subsequentes teria na apuração do lucro real, que por
não ter sofrido a correspondente dedução (que foi antecipada e concentrada em 2017), acarretou
o inchaço do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos anos calendário de 2018 a 2020).
Resta saber se a incontroversa inobservância do comando legal que, como vimos, é
também dirigido à autoridade lançadora, é causa de nulidade ou enseja improcedência parcial da
autuação.
Por mais que trate-se de comando legal direcionado ao proceder da autoridade
autuante, a verificação de eventual postergação, a meu ver, não acarreta nulidade da autuação.
Sua ocorrência não identificada quando do lançamento enseja tão somente a dedução do
montante do tributo quitado nos períodos subsequentes, incidindo sobre esta quantia apenas
juros e multa moratórios, pelo período da postergação.
Nesse sentido o Acórdão 1401-002.072:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-
calendário: 2003 POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A postergação de tributo pago a menor será efetuada obedecendo-se à
proporcionalidade entre o principal e respectivos acréscimos e encargos legais
que deixaram de ser pagos, no caso em apreço, tão somente os juros de mora. A
alteração legislativa da Lei no 9.430/96 não retirou eficácia à imputação
proporcional que ainda vige e é um procedimento válido e permitido pelo
ordenamento jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003 NULIDADE DA
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
RECONHECIMENTO DA POSTERGAÇÃO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento da postergação não configura mudança de critério jurídico do
lançamento, que não se altera em sua essência ou em seus fundamentos, tendo
sido apenas ajustado em seus efeitos em relação ao crédito tributário a ser
exigido. Incabível, portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida e do
Auto de Infração.”
Trata-se, assim, de questão meritória, sendo necessário verificar a quem compete o
ônus de tal verificação ou demonstração.
A inteligência da Súmula CARF no 36 permite inferir tanto que da postergação não
decorre a nulidade, quanto que, na visão então predominante deste Conselho, seria dever do
contribuinte comprovar ter ocorrido de fato a mera postergação, ou seja, comprovar que teria
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
15
havido mera antecipação de despesas cujo impacto fiscal redutor foi neutralizado em períodos
subsequentes anteriores ao lançamento.
“Súmula CARF no 36 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2009 A
inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que
implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Entretanto, a súmula trata de prejuízo fiscal, que é considerado tão somente na
apuração do lucro real, mas não na apuração do lucro líquido do exercício, diferentemente do que
afirma o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77 que, na interpretação reiterada das autoridades fiscais,
consignada nos dois Pareceres Normativos acima explorados, deve ensejar o mandatório ajuste no
lucro líquido, com seus correspondentes efeitos no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL.
Com mesmo resultado tratar-se-ia eventual omissão de rendimentos alegadamente
alocados a período de competência posterior pelo contribuinte, mas a situação da dedução
antecipada de gastos como despesas merece reavaliação do ônus proposto pelo racional da
Súmula CARF no 36, já que a dedução antecipada de despesas implica, nos termos do Decreto-lei
no 1.597/77, a mandatória distribuição deste encargo ao longo dos períodos-base competentes.
Por isso, no caso presente, é de rigor o reconhecimento da ocorrência dos efeitos
da postergação independe de qualquer prova que pudesse ser atribuída ao contribuinte.
Esta turma, inclusive, já se manifestou em sentido semelhante, ao julgar o Caso Vale
do Corisco no Acórdão no 1201-006.278, de 13/03/2024. Na ocasião, a posição vencedora
considerou que a parcela do sobrepreço pago atribuída à expectativa de rentabilidade futura
deveria ser decotada diante da presença, nos autos, de demonstrativo de que terras e florestas
detidas pela sociedade adquirida possuíam valor justo superior àquele atribuído (patrimonial) no
demonstrativo de avaliação da sociedade investida utilizado para demonstrar o valor do ágio por
expectativa de rentabilidade futura. Entretanto, admitiu-se que a fiscalização havia falhado ao
não considerar, na reapuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, as despesas
correspondentes às cotas de exaustão dessas mesmas florestas. Vejamos o resumo do Acórdão:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em afastar a
qualificação da multa de ofício e (ii) pelo voto de qualidade, em manter apenas a
parte da glosa apontada pela fiscalização como mais valia de bens imóveis e de
florestas, sendo que esta última glosa deve ser reduzida pelo regular exaurimento
que ocorreria se a mais valia das florestas tivesse sido assim contabilizada, nos
termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque (relator), Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto. Na
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
16
primeira votação: (i) acompanharam o relator, para dar provimento ao recurso
voluntário, os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto; (ii)
votaram por dar parcial provimento ao recurso para afastar a qualificação da
multa de ofício e para manter apenas a glosa da parte apontada pela fiscalização
como mais valia de bens imóveis e de florestas, considerando o exaurimento das
florestas, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante
Albuquerque e (iii) votou por dar parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a qualificação da multa de ofício a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Em razão do surgimento de três propostas, sem uma maioria definida, as
propostas foram submetidas a mais duas votações sucessivas, nos termos do
artigo 112 do RICARF. Na primeira votação sucessiva, entre as propostas menos
votadas, votaram: (i) por dar parcial provimento ao recurso para afastar a
qualificação da multa de ofício e para manter apenas a glosa da parte apontada
pela fiscalização como mais valia de bens imóveis e de florestas, considerando o
exaurimento das florestas, os Conselheiros José Eduardo Genero Serra, Neudson
Cavalcante Albuquerque, Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Issa Halah e
Alexandre Evaristo Pinto e (ii) por dar parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a qualificação da multa de ofício a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva. Na
segunda votação sucessiva, definitiva, votaram: (i) por dar parcial provimento ao
recurso para afastar a qualificação da multa de ofício e para manter apenas a
glosa da parte apontada pela fiscalização como mais valia de bens imóveis e de
florestas, considerando o exaurimento das florestas, os Conselheiros José Eduardo
Genero Serra, Neudson Cavalcante Albuquerque (presidente) e a Conselheira
Carmen Ferreira Saraiva e (ii) por dar provimento ao recurso voluntário, os
Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque (relator), Lucas Issa Halah e
Alexandre Evaristo Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Assim, mutatis mutandis, no caso presente, deve ser cancelado em parte o
lançamento, relativamente aos montantes das despesas antecipadas alocáveis aos anos-
calendário de 2018, 2019 e 2020, dado que sua dedução antecipada implicou inequívoco
superdimensionamento do lucro real e da base de cálculo da CSLL em tais anos-calendário já
encerrados ao momento do lançamento.
Vale pontuar, não havendo lançamento da multa moratória, esta não poderá ser
constituída por decurso do prazo decadencial.

2.2 A VIGÊNCIA DA ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS
O Acórdão Recorrido afastou a tese defensiva, pela qual vigeria alíquota zero de PIS
e COFINS, traçando a evolução da legislação sobre a vigência da alíquota zero aos produtos de
informática para demonstrar que a MP 656/2014, convertida na no 13.907/2015 (que, segundo o
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
17
contribuinte, teria postergado a isenção a partir da nova redação dada pelo seu art. 5o ao art. 30
da Lei 11.196/2005 até 2018), foi substituída pela MP no 690, convertida na Lei no 13.241/2015,
revogando expressamente o inciso II do art. 30 da Lei 11.196/2005, de maneira que a prorrogação
da vigência da alíquota zero até 31/12/2018 foi revogada.
Nos termos da síntese conclusiva trazida pela Solução de Consulta no 564/2017:
“Assim, em síntese, tem-se que:
(1) o benefício da alíquota zero na venda a varejo dos produtos relacionados no
art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, vigeu até 30 de novembro de 2015;
(2) a revogação do art. 28 da Lei no 11.196, de 2005, pela Medida Provisória no
690, de 2015, alcança os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro de
2015;
(3) a aplicação das alíquotas integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, pela Lei no 13.241, de 2015, alcança os fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 2016.
A isso, o Recorrente se insurge alegando que tratar-se-ia de benefício fiscal
concedido por prazo certo e em função de certas condições, de maneira que sua revogação seria
ilegal, por atentar contra o art. 178 do CTN.
O CARF pode reconhecer ilegalidade de lei ordinária em face de lei complementar.
A princípio, não há ilegalidade na revogação atacada, em primeiro lugar, porque o benefício fiscal
em questão não foi condicional, na medida em que não se exigiu do contribuinte qualquer
contrapartida, mas tão somente que transacionasse os produtos abarcados pela redução da
alíquota a zero, e em segundo lugar, porque a revogação do art. 30, II da Lei no 11.196/2005 não
implicou alteração no prazo certo originalmente concedido na instituição da alíquota zero, mas de
revogação da prorrogação do prazo original que, embora certo, exauriu-se.
Entretanto, o STJ firmou posição diversa, esclarecendo-a no julgamento do REsp n.
1.987.675/SP:
[...] além de a alíquota zero ter sido instituída por prazo certo, as condições
estabelecidas pela lei para a fruição da exoneração tributária possuem caráter
oneroso. Isso porque a Medida Provisória n. 535/2011, convertida na Lei
12.507/2011, acrescentou o parágrafo 4o ao art. 28 da Lei n.
11.196/2005, no qual se faz a exigência da inserção, nas notas fiscais emitidas
pelo produtor, pelo atacadista e pelo varejista, da expressão "Produto fabricado
conforme processo produtivo básico", com a especificação do ato que o aprova
Constata-se a onerosidade, também, ao haver previsão na lei (art. 28, §1o, da Lei
11.196/2005, regulamentado pelo art. 2o, do Decreto 5.602/2005) de que para a
fruição da alíquota zero o contribuinte se submetia a um limite de preço para a
venda de seus produtos. (REsp n.1.987.675/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
18
O Recorrente, diligentemente, colaciona como fato novo decisão judicial transitada
em julgado proferida pelo STJ no RECURSO ESPECIAL No 1848221 – RS, no qual é parte o
Contribuinte, em que se reconheceu a permanência da alíquota zero, em Acórdão que encampou
a fundamentação do REsp n. 1.987.675/SP, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ALÍQUOTA ZERO. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. NÃO
SUJEIÇÃO DOS VAREJISTAS AOS EFEITOS DO ART. 9o DA MP N. 690/2015,
CONVERTIDA NA LEI N. 13.241/2015.
PRESENÇA DE ONEROSIDADE NO CONTEXTO DO INCENTIVO FISCAL DA LEI N.
11.196/2005 ("LEI DO BEM"). VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o gozo da alíquota zero pelos varejistas
demandou contrapartidas, condições e foi onerosa, de modo que, em relação a
suas atividades, não se consideram válidas as disposições contidas no art. 9o da
Medida Provisória n. 690/2015, convertida na Lei n. 13.241/2015, que revogaram
a previsão de alíquota zero da Contribuição ao PIS e da COFINS, estabelecida na
Lei n. 11.196/2005.
2. Não alcança o varejista a revogação prevista no art. 9o da Medida Provisória n.
690/2015, convertida na Lei n. 13.241/2015. Precedentes.
3. Adequada a aplicação do art. 178 do Código Tributário Nacional à hipótese de
fixação, por prazo certo e em função de determinadas condições, de alíquota zero
da Contribuição ao PIS e da Cofins, porquanto os contribuintes, tanto no caso de
isenção quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que
tange ao resultado prático do alívio fiscal (REsp n. 1.928.635/SP, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).
Agravo interno improvido.

Vejamos a certidão de trânsito em julgado:
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
19

Dessa maneira, assiste razão ao Recorrente.
Entretanto, a notícia de decisão judicial traz ao debate a súmula CARF no 1
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Concomitância, contudo, não há, dado que ao momento em que a existência de
ação judicial veio a conhecimento deste órgão administrativo, o processo judicial já se encontra
transitado em julgado, não havendo que se falar em concomitância com o que já se encerrou,
conforme julgados deste Conselho que a seguir colaciono:
COISA
JULGADA
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA
FAVORÁVEL
AOCONTRIBUINTE.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. Não há concomitância de
instâncias quando, ao longo do processo administrativo e antes do advento de
decisão administrativa definitiva, sobrevém sentença transitada em julgado em
processo judicial onde se discutia a origem do débito combatido na instância
administrativa. Ante a supremacia da instância judicial, não há, na hipótese aqui
tratada, que se falar em concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do
trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do correlato processo
administrativo.
BENEFÍCIO
FISCAL
PARA
ENTIDADE
BENEFICENTE.
PROCEDIMENTOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 12.101/2009. NATUREZA IMUNE DA
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
20
ENTIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. Com a
edição da Lei 12.101/2009, foram alterados os procedimentos para lançamento
em relação a entidades beneficentes de assistência social, sendo exigido, no art.
32 daquele diploma legal, que nos autos do lançamento conste relatório dos fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da benesse.
No presente caso, consta nos autos decisão judicial transitada em julgado
reconhecendo a natureza imune da entidade, o que faz emergir a insubsistência
do lançamento.
(Acórdão no 2401-010.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 02 de fevereiro de 2023)

COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
FATO SUPERVENIENTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
POR PARTE DO CARF. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS.
Não há concomitância de instâncias quando, ao longo do processo administrativo
e antes do advento de decisão administrativa definitiva, sobrevém sentença
transitada em julgado em processo judicial onde se discutia o mesmíssimo débito
combatido na instância administrativa.
Ante a supremacia da instância judicial, não há, na hipótese aqui tratada, que se
falar em concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do trânsito em julgado
da decisão judicial para a resolução do correlato processo administrativo.
(Acórdão no 3402-005.549 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 29 de agosto de 2018)
No caso, ademais, ao invés de evitar a prolação de decisões concomitantes e
provocar a desarrazoada movimentação da máquina pública, o reconhecimento tardio de
concomitância só acarretará maior movimentação da máquina pública, já que o processo em
epígrafe seguiria para cobrança, o valor seria executado e, em Embargos à Execução, o
contribuinte restaria vitorioso inclusive onerando a Fazenda Pública com os ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, dou provimento ao pleito do contribuinte.

2.3 A QUITAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE COMPENSAÇÃO APÓS A PERDA DA
ESPONTANEIDADE E SEUS EFEITOS – FALTA DE ADIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.

O lançamento adicionou às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL depósitos judiciais
realizados pelo contribuinte, que indevidamente reduziram as bases de tais tributos. O
Contribuinte, reconhecendo o equívoco, procedeu à quitação, mediante compensação, das
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
21
diferenças apuradas em virtude dessa adição, quitação esta que providenciou antes mesmo do
lançamento, ainda que após a perda da espontaneidade.
O contribuinte deixa claro que não pretende aqui a atribuição dos efeitos da
denúncia espontânea à quitação que fez mediante compensação, mas assevera que sua atitude de
quitar referidos tributos antes do lançamento impediria o próprio lançamento tributário, ainda
que não se trate de hipótese de denúncia espontânea.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, entendeu que uma vez iniciada a ação fiscal, com
a consequente perda da espontaneidade do contribuinte, hipótese incontroversa nos autos, a
antecipação da extinção do crédito por qualquer de suas formas não tem o condão de conferir
qualquer consequência, seja sobre o curso da ação fiscal, seja sobre o lançamento que
eventualmente se produzirá. Serve, antes disto, apenas para conferir caráter incontroverso sobre
o crédito tributário lançado, conforme disporia o art. 6o da Lei no 8.218/91, a seguir transcrito:
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:(Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
22
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”

Por fim, em petição superveniente, reiterando sua alegação de que “em
28/08/2020, transmitiu 4 (quatro) Declarações de Compensação (“DCOMPs”), extinguindo os
tributos lançados, acrescidos de juros legais e da multa de ofício de 75% reduzida em 50% à luz da
previsão do art. 6o, I, da Lei 8.218/91, e, portanto, a exigência de tais valores já liquidados deve ser
excluída dos autos.”
A preocupação do Recorrente reside na eventual duplicidade da cobrança, pois os
débitos além de constituídos mediante auto de infração foram constituídos mediante confissão
em DCOMP e quitados, entretanto, tratando-se do mesmo crédito tributário reconhecido
mediante dois mecanismos distintos, a duplicidade deverá ser afastada pela DRF de origem
quando da liquidação, de ofício e a qualquer momento, ainda que não se trate, como bem
consignou o Acórdão Recorrido, de hipótese de cancelamento da autuação dado que a quitação
promovida pelo contribuinte não se encontrava amparada pela espontaneidade.

2.4 DEMAIS TÓPICOS DO RECURSO, OBJETO DE MERA REITERAÇÃO.
Quanto aos demais tópicos de defesa, considerando que foram suscitados no
Recurso Voluntário mediante mera reiteração do conteúdo material já expresso na Impugnação,
sem inovações argumentativas que demandem enfrentamento distinto do já conferido pela
instância a quo ̧ que enfrentou-os com minúcias e propriedade, valho-me do disposto no art. 114,
§12, I, adotando os fundamentos do Acórdão Recorrido como razões deste voto, transcrevendo-as
para garantia da publicidade dos fundamentos.

2.4.1 DESPESAS COM DESCONTOS CONCEDIDOS NA “CAMPANHA CARTÃO PRESENTE”
“3.2. Despesas de descontos concedidos na “Campanha Cartão Presente”(item
5.2, TVF)
Intimado a comprovar desconto concedido em campanha promocional o
impugnante apresentou apenas um DANFE NFC-e –Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – Via Consumidor e um “CONTROLE DE
ESTOQUES – CONSULTA – EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES”, que corresponderia a
um suposto registro interno que controlaria o pagamento do valor
correspondente à NFC-e já com o desconto referente ao “cartão presente”.
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
23
Reintimado, a apresentar a conciliação da conta contábil no 5.3.01. 01.003 Desc.
Concedidos mediante apresentação da “base de dados onde é controlada a
emissão e resgate dos cartões presente, bem como vinculação de cada cartão
com a respectiva NFe/NFCe”, após sucessivos pedidos de dilação de prazo(fls. 130
e147/149), assim se manifestou a impugnante:
“Não obstante o empenho dos profissionais responsáveis pela tarefa, a
Requerente, por questões de ordem técnica, não conseguiu recuperar os dados
até agora. De todo modo, a Requerente informa que prosseguirá com o trabalho
e, caso tenha êxito, apresentará as respostas solicitadas. Nesse sentido, a
Requerente reforça seu intuito de colaborar com a Receita Federal do Brasil -
mesmo com todas as adversidades provocadas pela situação excepcional
decorrente da pandemia e com grande parte dos seus colaboradores trabalhando
de forma remota - e, por isso, permanece à disposição.”
Na impugnação afirma a empresa ter julgado comprovados os descontos
concedidos com apresentação pura e simples de uma NFC-e de no 1415802(fl.
121) e de um “extrato de seu sistema de controle financeiro” (fl.123).
Trata-se de clara insuficiência probatória. A solicitação da autoridade fiscal de
conciliação da conta representativa dos descontos concedidos com as notas
fiscais representativas das vendas seria de fácil providência, tivesse a empresa a
organização contábil e fiscal corriqueira.
O autuante confirmou em seu despacho que seria necessário verificar a
conciliação das contas da empresa para se certificar do valor dos descontos
relativos ao AC2017.
Corretamente procedeu a autoridade fiscal, isto porque o desconto permitido
como dedução da base de cálculo é o incondicional, que não depende de evento
futuro incerto, e que deve constar como dedução na própria nota fiscal.
Intimada a apresentar tal conciliação, a impugnante limitou-se a apresentar um
único exemplo de DANFE e um demonstrativo de estoque, sem valor probante
para efeitos fiscais, desacompanhados dos respectivos registros contábeis, razão
pela qual não se pode aceitar o alegado em seus esclarecimentos.
Esperava-se que em tempo de impugnação fosse superada a insuficiência
probatória verificada ainda durante a ação fiscal. Limitou-se, no entanto, a
impugnante a reiterar argumento que já havia sido considerado insatisfatório pela
autoridade fiscal.
Assim, reitera-se que com a documentação apresentada não há como validar-se
os descontos incondicionais concedidos, reafirmando-se a sua condição de
indedutibilidade, por falta de condições de se analisar com a minúcia necessária
mínima necessária a campanha promocional realizada, os lançamentos contábeis
correspondentes aos descontos concedidos e, às notas fiscais emitidas.
Mantém-se, portanto a glosa quanto à infração constante no item 5.2 do TVF.
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
24
2.4.2 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

“Em relação às despesas intituladas “benfeitorias em imóveis de terceiros”,
notadamente em relação ao serviço de “reforma da Lebes Center em Porto Alegre
– RS, teria ocorrido a contabilização por parte do contribuinte diretamente como
despesas operacionais, dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dada
a natureza e as características desses dispêndios. Seriam “as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação”.
A autoridade fiscal, por seu turno, procedeu a glosa pois as benfeitorias realizadas
nos imóveis onde se situam ambas as referidas filiais deveriam ter sido ativadas
para realização a partir da data da inauguração de cada loja proporcionalmente
ao prazo de vigência restante dos respectivos contratos de aluguel.
Procedeu com acerto a autoridade fiscal, após análise dos contratos de
locação(fls. 167/183 e 187/194), onde fica claro que tais locações se estendem
por período excedente a 12 meses, que a vida útil prevista dessas melhorias
supera os 12 meses, e que tais dispêndios são não indenizáveis.
Os dispêndios lançados como despesas deveriam ter sido ativados. Tratava-se de
gastos em reforma de prédio que não é de propriedade da impugnante. A simples
leitura do artigo 325, “d”, do RIR/80, segundo o qual podem ser amortizados
“custos de construções de benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor” já
revela que tais dispêndios não podem ser lançados diretamente como despesas.
Por oportuno, transcreve-se a íntegra do Parecer Normativo CST no 868/71, de
25.10.1971:
“Parecer Normativo COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO - CST no 868,
de 25.10.1971, D.O.U.: 02.03.1972 EMENTA - O custo das construções ou
benfeitorias para uso próprio, em terrenos locados ou arrendados, integra o ativo
imobilizado e, por não contemplado nas exclusões legalmente previstas, deve ser
corrigido monetariamente nos termos da legislação em vigor.
1. Consoante dispõe o art. 268. do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
58.400/66):
Integram o ativo imobilizado para os efeitos da correção monetária os bens que
se destinem à exploração do objeto social ou à manutenção das atividades da
pessoa jurídica.
2. As construções ou benfeitorias para uso próprio, em terrenos locados,
constituem bens que se destinam à exploração do objeto social ou manutenção
das atividades da pessoa jurídica. Em decorrência, integram o ativo imobilizado e,
por não enumeradas nas exclusões legalmente previstas , seu valor deve ser
corrigido monetariamente.
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
25
3. A respeito desse entendimento, cumpre observar que a Lei no 4.506, art. 58.
(art. 188. o Regulamento do Imposto de Renda), ao admitir a amortização, em
cada exercício, do custo das construções ou benfeitorias em terrenos locados ou
arrendados, estabelece, no seu § 1o, que a cota anual de tal amortização fora
fixada com base no custo de aquisição do direito ou bem, atualizado
monetariamente. Destarte, deduz-se claramente que tais bens (construções ou
benfeitorias) devam ser contabilizados no ativo imobilizado e sujeitar-se à
correção monetária.”(grifou)
Resta claro, portanto, que os gastos em exame deveriam ter sido ativados, não
havendo previsão legal para considerá-los como meras despesas de manutenção
ou reparo, deduzindo as mesma integralmente no AC de 2017. Destarte,
equivoca-se a impugnante quanto à impossibilidade de imobilização das despesas
em tela.
Quanto à despesa objeto da DANFE emitida pela Demellos Instalações Comerciais
Ltda. (fls. 93/96), afirma a impugnante que consistiria na aquisição de bens de
pequeno valor(tais como cubos em mdf para vitrine, araras para sacolas,
prateleiras, bandejas, suportes para monitor) relativos ao imobilizado da filial 160
da IMPUGNANTE em Porto Alegre (RS), da mesma forma, o art. 15 do Decreto-Lei
1.598/77 permite expressamente a dedução como despesa operacional.
A autoridade fiscal entendeu a necessidade de que tais bens fossem ativados,
sujeitos a amortização.
O art. 301 do Decreto no 3.000/1999- Regulamento do Imposto de Renda assim
prescreve:
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser
deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário
não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de
vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no
8.218, de 1991, art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de
1995, art. 30).
§ 1o Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se
refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a
atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens.
§ 2o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para
ser depreciado ou amortizado.(grifou-se)Analisando-se a DANFE de folhas 93/96
conclui-se que a fiscalização procedeu de forma correta. A uma porque os bens ali
discriminados são materiais destinam-se a exposição de mercadorias, possuindo
vida útil superior a um ano. A duas, porque vários possuem valor unitário maior
que o valor prescrito na legislação para serem considerados de pequeno valor. E a
três, porque a atividade exercida pela impugnante(comércio) exige a utilização de
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.720141/2021-00
26
um conjunto desses bens (bens móveis destinados a exposição de mercadorias
para comércio).
Logo nada mais fez a autoridade fiscal do que aplicar na sua inteireza o comando
legal supracitado, considerando os referidos bens como ativáveis, amortizando de
ofício a parcela referente ao AC2017.
Assim, nenhum reparo a fazer as glosas aplicadas às infrações do item 5.1.”
Entretanto, assim como se decidiu no tópico 2.1. com relação à mera postergação,
entendo aqui aplicáveis estes efeitos, devendo ser cancelado em parte o lançamento,
relativamente aos montantes das despesas antecipadas alocáveis aos anos-calendário de 2018,
2019 e 2020, dado que sua dedução antecipada implicou inequívoco superdimensionamento do
lucro real e da base de cálculo da CSLL em tais anos-calendário já encerrados ao momento do
lançamento.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para cancelar em parte a autuação, (i) relativamente ao Pis e à COFINS, e (ii) relativamente
aos investimentos feitos em imóveis de terceiros e às deduções com itens de natureza
permanente ou realizável a longo prazo, deduzidos como custo ou despesa antecipados alocáveis
aos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020, mantendo-se tão somente o lançamento na parcela
correspondente aos juros moratórios incidentes sobre o período de postergação, na medida em
que já constituídos, vale dizer, afastando-se a exigência do tributo (montante principal) e da multa
de ofício, e mantendo-se o lançamento relativamente aos juros moratórios no montante
correspondente ao período de postergação. Sobre os demais itens da autuação, contudo, nego
provimento ao Recurso Voluntário, alertando-se contudo a DRF sobre a potencial duplicidade de
cobrança dado que, antes da lavratura do auto de infração, o Recorrente transitou quatro
declarações de compensação quitando o crédito tributário relativo à autuação tratada no tópico
2.3.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 4268
DF CARF MF
Original